Tribunal: TJDFT
Processo: 0000477-83.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ACLARATÓRIO NÃO PROVIDO.
1. Não existe qualquer omissão ou contradição, como quer argumentar o Embargante. O que pretende é rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune às suas pretensões, o que é incabível em sede de embargos de declaração.
2. Ausentes os requisitos previstos no Art. 1.022 do CPC, mostra-se impositivo a rejeição dos Embargos de Declaração.
3. Contrário ao que quer fazer crer o Embargante, não houve imbróglio quanto à estruturação da Vara de Execução Fiscal, nem paralisação do feito por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não sendo aplicável, portanto, o Enunciado da Súmula n. 106 do c. STJ, principalmente pelo fato de que a criação da Vara de Execução Fiscal se deu em 2003 e efetivamente inaugurada em 14/12/2009, ou seja, quando do trâmite dos autos a vara especializada já estava em pleno funcionamento.
4. Importante esclarecer ainda que o julgamento proferido em recurso especial repetitivo deve ser imediatamente aplicado, inclusive a casos que tramitavam antes de firmada a jurisprudência, conforme decisão da 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça. Assim, eventuais modulações temporais para incidência do julgado devem estar claramente definidas no próprio julgado, não o cabendo ao Tribunal ad quem. “A possibilidade de modulação dos efeitos do julgamento em recurso especial não era admitida antes da vigência do Código de Processo Civil de 2015, por faltar-lhe amparo legal. Assim, mantém-se a aplicação do entendimento firmado no repetitivo em questão a todos os feitos sobre o tema” (REsp n. 1.604.515/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 2/2/2018.).
5. Não é necessário que o acórdão se pronuncie sobre todos os pontos aduzidos nas razões invocadas pelas partes, bem como sobre todos os dispositivos mencionados, basta para a satisfação do prequestionamento, a implícita discussão da matéria impugnada no apelo, nos termos do art. 1.025 do CPC.
6. Embargos de declaração não provido.